Tribunal: STF
Processo: HC 182601
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CAUSA DE AUMENTO – ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006 – AFASTAMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 0002489-31.2018.8.26.0664, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento nas imediações de entidades estudantis), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Afastou a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, aludindo à dedicação a atividades criminosas, tendo em vista apreensão do paciente, quando menor, por ato infracional análogo ao tráfico. Frisando laudo no que revelado haver sido o delito praticado nas proximidades de escola, observou a causa de aumento no patamar de 1/6. Estabeleceu o regime inicial fechado de cumprimento da pena, mencionando a quantidade das substâncias apreendidas – 69 pedras de crack (27,72 gramas), 5 porções de maconha (18,68 gramas), 34 eppendorfs de cocaína (25,39 gramas) –, além de balança de precisão com resquícios de cocaína.
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal proveu parcialmente a apelação interposta pela defesa para reconhecer a atenuante da menoridade relativa sem alterar a sanção. Assentou serem a quantidade de droga e a apreensão da balança de precisão com sinais de cocaína suficientes a demonstrar a dedicação ao tráfico, afastando a causa de diminuição da pena. Sublinha correta a consideração da causa de aumento, em virtude do laudo apresentado. Embargos de declaração não obtiveram êxito. Recurso especial foi inadmitido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 528.442, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal na dosimetria da sanção. Afirmam atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição. Alegam não sinalizada a dedicação a atividades criminosas. Destacam condição pessoal – primariedade. Dizem viável o afastamento da causa de aumento, ressaltando ausente comprovação da prática do delito no estabelecimento de ensino. Afirmam que, observada a causa de diminuição e afastada a de aumento, é adequado o implemento do regime aberto. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da causa de diminuição, o afastamento da causa de aumento e, por conseguinte, a fixação do regime aberto. Sucessivamente, pretendem seja estabelecido o semiaberto. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou alcançada a preclusão maior do título condenatório em 28 de agosto de 2019.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Tribunal de Justiça assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, levando em conta a natureza e quantidade de entorpecentes encontrados – 69 pedras de crack (27,72 gramas), 5 porções de maconha (18,68 gramas) e 34 microtubos de cocaína (25,39) –, além de uma balança com resquícios de cocaína. Quanto à causa de aumento, frisou suficiente o laudo indicativo da traficância nas proximidades de estabelecimento escolar. Atendeu-se ao figurino legal. 
    No tocante ao regime de cumprimento, observem a disciplina legal referente ao tema. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, mostra-se viável o semiaberto. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando seja implementado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, ou o aberto, caso o paciente já tenha sido beneficiado pela progressão de regime, considerada a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 0002489-31.2018.8.26.0664.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator